Tribunal: TJSP
Processo: 1002738-34.2020.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA QUE ESTÁ EM TRATAMENTO MÉDICO CONTRA CÂNCER. PEDIDO DE PERMANÊNCIA EM PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA, QUE ATUOU APENAS COMO INTERMEDIADORA DO CONTRATO COLETIVO FIRMADO ENTRE A EMPREGADORA E A NOVA OPERADORA (AMEPLAN). PRECEDENTES DESTE E. TJSP.

RESILIÇÃO UNILATERAL QUE PARTIU DA EMPRESA

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA QUE ESTÁ EM TRATAMENTO MÉDICO CONTRA CÂNCER. PEDIDO DE PERMANÊNCIA EM PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA, QUE ATUOU APENAS COMO INTERMEDIADORA DO CONTRATO COLETIVO FIRMADO ENTRE A EMPREGADORA E A NOVA OPERADORA (AMEPLAN). PRECEDENTES DESTE E. TJSP.

RESILIÇÃO UNILATERAL QUE PARTIU DA EMPRESA ESTIPULANTE, E NÃO DA OPERADORA (NOTREDAME). "distinguishing" EM RELAÇÃO AO TEMA REPETITIVO No 1.082 DO C. STJ.

CONSIDERAÇÃO DE QUE O CANCELAMENTO promovido pela empregadora da requerente foi sucedido de nova contratação coletiva, POR MEIO DA QUAL FOI REALIZADA PORTABILIDADE IRRESTRITA E SEM CARÊNCIA.

COBERTURA SECURITÁRIA QUE FOI GARANTIDA. PRETENSÃO DE ESCOLHA DA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO DA QUAL DERIVARÁ A COBERTURA QUE É INSUBSISTENTE. CONTRATAÇÃO COLETIVA QUE, UMA VEZ CELEBRADA, SUBMETE TODOS OS BENEFICIÁRIOS AO MESMO "POOL" SECURITÁRIO. TEMA REPETITIVO No 1.034 DO C. STJ. ENTENDIMENTO DESTE E. TJSP.

RECURSO DESPROVIDO.